Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO INDEFERIDO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR IMPETRADO COM OS MESMOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. As condições pessoais do acusado e a tese de ausência dos requisitos dos artigos 311, 312 e 316 do CPP, a justificar a manutenção da segregação do paciente, com pretensão de aplicação de outras medidas cautelares, já foram analisadas por este Colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 0742186-93.2021.8.07.0000, inexistindo alteração da situação fática ou processual que permita a reapreciação dos temas.

2. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda que a prisão do paciente já tenha ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, a demora não pode ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência para o próximo mês.

3. "Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente." (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.